Tribunal: TJES
Processo: 0007632-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007632-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007632-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A, FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – ENTRADA NA RESIDÊNCIA SEM ORDEM JUDICIAL – IMPROVIDO - PENA-BASE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há que se falar em ilegalidade ou nulidade do respectivo ato, visto que foi consentida pelo morador a entrada dos policiais na residência, ademais, sendo crimes permanentes, é dispensável a apresentação de mandado judicial. 3. Diminuição da pena-base dos crimes perpetrados devido à ausência de fundamentação idônea para valoração das circunstâncias judiciais, conforme art. 59 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007632-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A, FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A

VOTO

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 27 de maio de 2020, o denunciado tinha em depósito, no interior de sua residência, em Vila Velha/ES, uma pistola de calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo 938, semiautomática, carregador municiado com projéteis intactos, além de 22 (vinte e duas) munições ogivais de calibre .45 ACP, munições de calibre .380 ACP, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Além da arma e das munições, foram encontrados 01 (um) “comprimido” da droga ilícita conhecida como “êxtase”, 01 (um) pote contendo em seu interior, sementes da planta “maconha” e 01 (uma) balança de precisão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 307 do CP.

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade, no que diz respeito à entrada na residência do acusado, a qual ocorreu sem ordem judicial.

Ocorre que, conforme extraído dos autos, os agentes de segurança pública se dirigiram até a residência do acusado, pois receberam uma denúncia anônima, na qual foi informado que lá morava o chefe do tráfico de entorpecentes do “Beco da Facada”, Fernando Gomes Santos Pratti, isto posto, dirigiram-se até o local indicado para averiguar a veracidade das informações.

Importante salientar que, ao chegarem à residência, os Policiais Civis e os Guardas Municipais, foram recebidos pela Sra. Dayane Rosa Martins, companheira de Fernando, a qual franqueou a entrada da guarnição e indicou o quarto onde se encontrava o denunciado, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade, ou nulidade do respectivo ato, visto que foi consentida a entrada dos policiais pelo morador, conforme alude o art. 5º, XI, da CF/88 e art. 245 do CPP.

Outrossim, o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 28 da Lei 11.343/2006, são crimes permanentes, sendo dispensável a apresentação de mandado judicial, ou consentimento do morador para realização de diligências de busca e apreensão no domicílio.

Posto isto, considerando que o estado flagrancial dos delitos em apuração se fazia vigente, está mais que comprovada a licitude nas diligências realizadas na residência do apelante, de igual maneira, não há que se falar em desentranhamento dos objetos adquiridos, sequer o trancamento da ação penal.

Dando prosseguimento, a defesa pugna pela absolvição do acusado no tocante aos três crimes perpetrados.

A
autoria e materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de apreensão (fls. 36/37), boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de constatação de eficiência da arma de fogo (fl.38), laudo químico (fl. 44) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 97/98).

Conforme se extrai dos depoimentos dos agentes de segurança pública, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o mesmo efetivamente estava na posse de 01 (uma) pistola de calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo 938, semiautomática, carregador municiado com projéteis intactos, 22 (vinte e duas) munições ogivais de calibre .45 ACP, munições de calibre .380 ACP, 01 (um) “comprimido” da droga ilícita conhecida como “êxtase” e 01 (um) pote contendo em seu interior, sementes da planta “maconha”, vejamos:

(...) Que: "apos receber denuncia anônima versando sobre o local onde um nacional, "chefe" do tráfico de entorpecentes do beco da facada também conhecido como "2 f", atendendo pelo nome de fernando gomes santos pratti mas que estaria também utilizando uma identidade falsa em nome de fernando rampinelli santos, e que estaria com mandado de prisão expedido pela 6 vara criminal de vila velha, no processo n 0011823-46.2013..08.0024, uma equipe composta por policias civis e guardas municipais de vila velha foi ate o local, já mencionado no corpo da ocorrência, foi dado ciência a funcionários da portaria do edifício, e já de posse do andar e do apartamento chegamos ao local. Chamamos pelo morado e fomos atendidos pela senhora Dayane, convivente do alvo, e perguntado por ele, ela disse que encontrava-se no quarto. Dayane franqueou nossa entrada ao apartamento onde a principio fernando forneceu o nome falso, mas logo depois disse seu nome correto e lhe foi dado voz de prisão. Indagados se havia algo de ilícito no imóvel, ambos responderam negativamente, mas havia nos ambientes vários indícios de consumo de entorpecentes e como também havia suspeita de fernando estar de posse de arma de fogo, com autorização dos dois, foi feita uma rápida busca nos aposentos do casal onde foi encontrado no guarda roupas uma caixa com varias monções de calibre restrito e também um comprimido aparentando tratar-se de êxtase e na sala um pote contendo sementes de substancia análoga a maconha. Perguntamos a fernando sobre a arma e ele disse ter sido apreendida pela policia militar no mês de janeiro. Diante da situação de flagrante delito estendemos as buscas pelos outros cômodos e no quarto das crianças, também dentro do guarda roupas foi encontrado uma pistola calibre .380 devidamente municiada e alimentada e varias munições do mesmo calibre, que foi perguntado se o mesmo possuía autorização para posse e informou que não possui nenhuma documentação da arma, bem como munição. Com apreensão de drogas, arma e munição o conduzido informa que todo material ilícito pertence a ele mesmo. Devido o risco de fuga o conduzido foi conduzido em viatura descaracterizada com uso de algemas". O declarante informa ainda que o suspeito fernando gomes santos pratti não apresentou os documentos falsos que possuía. Sendo estes encontrados apos revista pessoal do suspeito. Informa ainda que fernando responde a vários processos criminais, dentre eles também por uso de documento falso. (...) (Depoimento do Guarda Municipal Iuri de Souza Silva, em sede policial – às fls. 32/33).

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Civil Luiz Marcelo Silva Schmid, apresentado de forma harmônica e congruente com todas as informações da ocorrência.

Importante salientar que o acusado confessou a posse da arma de fogo e das munições .380, e a posse das substâncias ilícitas para consumo próprio, conforme auto de qualificação e interrogatório (fls. 48/49)

No que tange, especificamente, ao crime de porte de drogas para consumo próprio, a acusação não deixou expresso nos pedidos, a absolvição da condenação do acusado pelo art. 28 da Lei 11.343/2006.

Contudo, verifico que a denúncia foi clara ao citar que o acusado possuía drogas em sua residência, inclusive o próprio acusado confessou o crime, ademais, no corpo das alegações finais o Ministério Público Estadual relatou sobre o respectivo crime, de igual maneira fez a própria defesa em suas alegações finais, se defendendo do respectivo fato perpetrado por Fernando, assim faz-se presente o contraditório e a ampla defesa.

Por conseguinte, evidenciado está que o acusado incorreu nos tipos penais dos art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 307 do CP, razão pela qual mantenho a condenação do mesmo.

Quanto ao pedido da aplicação da pena-base no mínimo legal a todos os três crimes, entendo não prosperar razão pelo
quantum
mínimo, pelos motivos que passo a expor.

Em relação ao crime do art. 12, da Lei 10.826/03, a magistrada de primeiro grau assim a esclareceu:

(...) Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada;
antecedentes
, reincidente, conforme se depreende de fls. 78/79;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, não esclarecida;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime, eis que não é dado a particulares imiscuírem-se no dever estatal de prestar segurança;
circunstâncias
desfavoráveis, eis que em armário de menor e de fácil acesso a este;
consequências
do crime de menor importância, haja vista a apreensão do material bélico;
comportamento da vítima
, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira, mediana, estando amparado por patrono particular. (...)

Considerando tais circunstâncias, foi fixado a pena-base em 02 (dois) anos de detenção, utilizando-se de 04 (quatro) circunstâncias para exasperar a pena.

Observa-se que, de forma equivocada, foi utilizada a culpabilidade apenas como “evidenciada”, sem, portanto, fundamentar a decisão, assim como foi utilizada a reincidência, no caso tanto dos antecedentes, quanto da personalidade.

Desta forma, encontra-se a culpabilidade e a personalidade, normais ao tipo penal, motivo pelo qual, mantêm-se neutra.

Isto posto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) de detenção.

Nas demais fases, incidiu-se apenas a atenuante da confissão, na qual foi reduzida a pena no valor de 03 (três) meses, ou seja, na fração de 1/6, desta forma,
restou-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

No que se refere ao crime do art. 28, da Lei 11.343/06, foi esclarecido que:

(...) Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada;
antecedentes
, reincidente, conforme se depreende de fls. 78/79;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, não esclarecida;
motivos
, não declarados, a despeito da confissão;
circunstâncias
desfavoráveis, porém típicas a espécie;
consequências
do crime de menor importância, haja vista a apreensão dos entorpecentes;
comportamento da vítima
não aferível, eis que o Estado e a situação financeira, mediana. (...)

Portanto, como ocorreu com o crime acima analisado, presente no art. 12, da Lei 10.826/03, a culpabilidade e a personalidade no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal, encontram-se normais ao tipo penal, motivo pelo qual, mantêm-se neutra.

Isto posto,
fixo a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Em relação ao crime do art. 307, do CP, foi esclarecido que:

(...) Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada;
antecedentes
, reincidente, conforme se depreende de fls. 78/79;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, não esclarecida;
motivos
, não declarados, face a negativa;
circunstâncias
desfavoráveis;
consequências
do crime que são relevantes, eis que viabiliza o indevido encarceramento e condenação de inocentes;
comportamento da vítima
, o Estado, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, mediana. (...)

Desta forma, o mesmo equivoco ocorreu no que diz respeito ao crime de falsa identidade, sendo a culpabilidade e a personalidade, também normais ao tipo penal, motivo pelo qual, mantêm-se neutra.

Outrossim, noto que as circunstâncias foram consideradas apenas como “desfavoráveis”, ocorrendo ausência da devida fundamentação.

Logo, fixo a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
, sem alteração nas demais fases,
torna-se definitiva
.

Como se tratam de crimes cometidos na forma do art. 69 do CP, somam-se as penas individualmente aplicadas, atingindo-se então,
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)